Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PENHORA. REGISTRO. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO.

1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que visam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. O prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros (REsp 1863952 / SP), de modo que, se houve o registro da penhora em data anterior à alienação do bem, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo.

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.

4. Recurso não provido.